Tribunal: STF
Processo: SS 5511
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO. DECISÕES IMPUGNADAS QUE DETERMINAM O PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM CONTRARIEDADE A DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO NORTE. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. PEQUENO NÚMERO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE INCREMENTO RELEVANTE NA DESPESA PÚBLICA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança, ajuizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça daquele Estado nos autos dos Mandados de Segurança nº 0805454- 61.2021.8.20.0000; 0804128-66.2021.8.20.0000; 0810464-23.2020.8.20.0000; 0810321-34.2020.8.20.0000; 0804974-20.2020.8.20.0000; 0805255- 39.2021.8.20.0000; 0805738-69.2021.8.20.0000; 0809601-67.2020.8.20.0000; 0808458-43.2020.8.20.0000; 0809628-50.2020.8.20.0000; 0810212- 20.2020.8.20.0000 e 0810313-57.2020.8.20.0000, em virtude das quais restaram sustadas decisões da Corte de Contas que indeferiram o registro de aposentadoria dos impetrantes. 



    Narra o requerente que se trata, na origem, de mandados de segurança impetrados em face de decisões do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que denegaram administrativamente o registro do ato de aposentadoria dos impetrantes, “em razão de considerar ilegal o recebimento de verbas de natureza transitória em seus proventos (adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno e gratificação de localização geográfica)”. Relata que as liminares restaram deferidas para suspender as decisões do TCE/RN, causando grave lesão à ordem jurídica e econômica e gerando prejuízos aos cofres do Estado do Rio Grande do Norte.



    Afirma que a Corte de Contas agiu corretamente ao denegar as aposentadorias dos ora interessados, haja vista que os processos administrativos de concessão de aposentadoria estariam em desconformidade com os preceitos constitucionais, uma vez que “os adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno e gratificação de localização geográfica caracterizam-se por ser do tipo propter laborem, não sendo possível, portanto, a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, tendo em vista que tais vantagens não guardam relação de inerência ao cargo ocupado”. Ressalta que, nos termos do artigo 29, § 4º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 16/2015, a incorporação de verbas de natureza transitória aos proventos de aposentadoria só é permitida nas concessões de aposentadoria concedidas com base na média aritmética, sem observância de paridade e integralidade, o que não é a hipótese dos presentes autos. 



    Aduz, nesse sentido, que “não há que se falar, portanto, na incorporação desse tipo de vantagem quando da inativação com direito à integralidade e paridade dos proventos, como pretendem os Impetrantes, razão pela qual, tornou-se necessária a retificação dos atos concessórios e a apostilas de cálculos que lhes acompanham, com a consequente denegação dos atos aposentadores que se enquadrem nesta situação”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão das decisões proferidas pelo TJRN nos autos dos Mandados de Segurança nº 0805454- 61.2021.8.20.0000; 0804128-66.2021.8.20.0000; 0810464-23.2020.8.20.0000; 0810321-34.2020.8.20.0000; 0804974-20.2020.8.20.0000; 0805255- 39.2021.8.20.0000; 0805738-69.2021.8.20.0000; 0809601-67.2020.8.20.0000; 0808458-43.2020.8.20.0000; 0809628-50.2020.8.20.0000; 0810212- 20.2020.8.20.0000 e 0810313-57.2020.8.20.0000, com “o restabelecimento das decisões proferidas pelo Pleno do TCE/RN, as quais denegaram administrativamente o registro do ato de aposentadoria dos impetrantes”.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 23):



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAIS A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DISCUSSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de segurança ajuizado por Tribunal de Contas estadual contra decisões mediante as quais o Tribunal de Justiça local suspende decisões proferias pela Corte de Contas no exame da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria. 



    2. O Tribunal de Contas tem legitimidade ativa para o incidente suspensivo na defesa de suas prerrogativas constitucionais e legais. 



    3. A via suspensiva exige a comprovação de grave risco de lesão aos valores por ela protegidos, havendo de ser indeferida quando insuficientemente demonstrados pela parte requerente.



    — Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisões provisórias proferidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que determinaram que servidores aposentados sigam recebendo temporariamente em seus proventos de aposentadoria verbas tidas por indevidas pelo Tribunal de Contas daquele Estado. A leitura das decisões cuja suspensão se requer revela fundamentação ligada à suposta existência de direito adquirido à percepção das verbas em questão por força de Emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Em que pese a argumentação formulada pela Corte de Contas autora, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na alegação de que o imediato cumprimento das decisões impugnadas seria capaz de, por si só, gerar lesão à ordem e a economia públicas, haja vista que as decisões impugnadas se destinam a número pequeno de servidores, os quais, conforme consta dos autos, já vinham recebendo referidas verbas há vários anos, do que decorre a ausência de incremento relevante na despesa pública. Não se depreende dos autos, outrossim, imediato risco de efeito multiplicador, haja vista a particular situação dos impetrantes na origem, relacionada ao fato de terem se aposentado na vigência de regra constante da Constituição Estadual, inserida pela EC nº 16/2015, atualmente já revogada. Saliente-se que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da constitucionalidade das decisões impugnadas e da suposta ofensa a tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federa (Tema-RG 163) há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, e eventualmente pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente